Tribunal: TJMT
Processo: 1010031-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010031-84.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
IMPETRANTE: DR. NEYNAM AUGUSTO MONTEIRO (OUTROS)
PACIENTE: ENESIO MARTINS DE CAMPOS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por pelo DR. NEYNAM AUGUSTO MONTEIRO (advogado OAB 3.878-MT) em favor de ENESIO MARTINS DE CAMPOS, condenado a pena de 14 (catorze) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão pela prática dos crimes previsto nos artigos 158, § 1o, 157 § 2.o I e II, c/c 71 e 316 c/c 71 e 69, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT (Executivo de Pena 0020226-23.2012.8.11.0002).
O impetrante sustenta que o paciente encontra-se recluso na Cadeia Pública de Santo Antônio do Leverger, e requereu a prisão domiciliar por ser hipertenso e portador de diabetes, estando em situação de risco de vida, em virtude da pandemia – Covidi-19, a qual foi indeferida pelo juízo de origem, a qual encontra-se precária de fundamentação.
Alega a impetrante a necessidade de ver concedida a prisão domiciliar ao beneficiário pois encontra-se mais exposto a contrair tal doença, em virtude das condições do cárcere, que não possui quadro de atendimento médico, ao passo que “...é evidente que a permanência do paciente em unidade prisional coloca em risco sua vida.” (pag. 12-PDF).
Ressalta que o reeducando atende a Recomendação no 62 de 2020 do CNJ, de que os tribunais e magistrados a devem adotar medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, porquanto encontra-se no grupo de risco.
Diante desses fatos, o impetrante requer, a concessão da ordem liminarmente, parar ser aplicada prisão domiciliar ao reeducando, aduzindo que a decisão originária encontra-se precária de fundamentação.
DECIDO
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional, em virtude de ser ele portador de doença como diabetes e hipertensão.
No entanto, a decisão do juízo monocrático, que indeferiu o pleito de prisão domiciliar, encontra-se fundamentada no fato de não restar comprovada a situação precária da instituição em que o paciente encontra-se cumprindo pena, ou que estejam enfrentando o problema dentro de suas dependências, bem como que a recomendação do CNJ não é vinculante, devendo ser observado cada caso concreto.
Verbis a decisão atacada:
“Não obstante, o Conselho Nacional de Justiça elaborou a Recomendação no 62/2020, recomendando aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19.
Não obstante a isso, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada analisar se é caso ou não de concessão de prisão domiciliar, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Na realidade prisional desta comarca, não existe registro de superpopulação carcerária ou de deficiência de condição sanitária, nem de incidência do vírus. Pelo contrário, a situação das unidades prisionais de Santo Antônio de Leverger/MT é diferenciada, quando comparada com os estabelecimentos penais do país.
Isto porque as unidades são restritas, não recebem todos os tipos de presos, mas, somente, aqueles específicos para a unidade (militares ou reeducandos hábeis ao trabalho rural).
Portanto, a simples condição de grupo de risco ou idade avançada (idoso) não implica na liberação, progressão ou conversão em prisão domiciliar, seja pela excepcionalidade das unidades prisionais ou pela inexistência de casos do vírus na comarca.
(...)
Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar postulado.
Executivo de pena saneado e em ordem” (pags. 15/16-PDF).
A prisão domiciliar disciplinada no art. 117 da Lei no 7.210/84, alinhada ao entendimento dos Tribunais, que vem permitindo, excepcionalmente, seu reconhecimento ao reeducando em regime fechado, é possível desde que haja “...comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, hipótese que não restou demonstrada in casu” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).
In casu, os elementos juntados nos autos não são aptos a concluir pela demonstração do imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão originária, ao passo que, o acolhimento do pleito liminar favoreceria o paciente em um salto não admitido em lei para o regime de cumprimento de pena, do fechado, para o semiaberto, sem o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei de Execuções Penais, valendo-se das notícias acerca do Covid-19.
Ademais, os documentos juntados pelo impetrante, não indica qualquer circunstância de que o paciente esteja necessitando de cuidados médicos ou qualquer tratamento de urgência, que já não esteja sendo feito nas dependências da Unidade Prisional em que se encontra.
Assim, na presente hipótese, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, a concessão da ordem é medida desaconselhada.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator